Tribunal: CARF
Processo: 11080.723275/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.723275/2010-79
ACÓRDÃO
2002-009.044 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GLENIO ARTUR MERCH
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE,
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.044 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723275/2010-79
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 215 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 206 e ss.) que considerou, por maioria
de votos, procedente em parte a Impugnação parcial do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 17 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Dependentes, de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública e de
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi
lhe exigido o imposto suplementar no valor de R$ 12.768,83, relativo ao ano-
calendário 2007, em virtude da apuração de dedução indevida de dependente,
dedução indevida de despesas médicas e dedução indevida de pensão judicial, na
forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal.
O contribuinte, às fls. 02 a 13, impugna parcial e tempestivamente o lançamento,
juntando documentos, e fazendo, em síntese, as alegações a seguir descritas.
Infração: Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Valor da Infração: R$ 12.000,00.
- O valor refere-se a pagamento(s) efetuado(s) a título de pensão alimentícia,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de
Família, em decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou
de escritura pública, no caso de divórcio consensual.
Infração: Dedução Indevida de Despesas Médicas
Valor da Infração: R$ 37.418,60. O contribuinte questiona o valor de R$ 15.311,90,
referente aos beneficiários Dr. Renato Vieira, Dra. Maria Cristina Harger Merch e
da Dra. Juliana Junqueira Cervo, ambas Cirurgiãs Dentistas, Associação Ed. São
Carlos (Mãe de Deus Center) e Plano de Saúde Saúde/Paz medicina e odonto.
Alega que os valores referem-se a despesas médicas do próprio contribuinte.
Infração: Dedução Indevida com Dependentes
- Concorda com a infração.
O acórdão guerreado, parcialmente procedente ao interessado, traz a seguinte
ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.044 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723275/2010-79
3
Ano-calendario: 2007
PENSÃO JUDICIAL.
São dedutíveis as importâncias pagas a título de pensão alimentícia,
quando em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou por escritura pública.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis as despesas médicas, odontológicas e de
hospitalização e os pagamentos feitos a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura destas despesas, quando relativas ao
próprio tratamento do contribuinte e ao de seus dependentes e
devidamente comprovadas com documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/07/2013 (AR e-fl. 213), o sujeito
passivo interpôs, em 13/08/2013 (protocolo de e-fl. 215), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas
não aceitas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário dos serviços prestados.
Clama que a verdade real se sobreponha à falta de discriminação do paciente e à falta do
endereço nos recibos/declarações apresentados. Solicita a suspensão da exigibilidade do crédito e
que as intimações sejam feitas ao patrono.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$12.700,00, sendo R$4.440,00 referentes ao Cirurgião Plástico Dr. Renato Viera,
R$4.300,00 referentes à Cirurgiã Dentista Dra. Maria Cristina Harger Merch e R$4.000,00
referentes à Cirurgiã Dentista Dra. Juliana Junqueira Cervo.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Despiciendo o clamor pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por
prevista no artigo 151 do Código Tributário Nacional, em seus incisos I a VI.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.044 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723275/2010-79
4
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Tendo em vista que a parte recorrente não traz em sua peça recursal argumentos
diversos da impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, reproduz-se no presente voto
excertos da decisão de 1a instância adotados como razões pertinentes de decidir:
...
Despesas médicas
[...]
Com relação aos profissionais Renato Viera (fl. 53), Maria Cristina Herger Merch
(fl. 60) e Juliana Junqueira Cervo (fl. 63), não consta nos recibos nem na
declaração juntada com a impugnação (fls. 62 e 65) a identificação do paciente
dos serviços prestados.
De acordo com o dispositivo legal transcrito, as despesas médicas dedutíveis
referem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
Conforme consta na descrição dos fatos da notificação de lançamento, a
identificação do paciente foi solicitada por meio de Termo de Intimação Fiscal.
Também com a impugnação o contribuinte não supre a falta apontada no recibo.
Diz o caput do art. 73 do Decreto no 3.000/1999 que: “Todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decreto-
lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)”.
O documento apresentado pela contribuinte comprova que foi ele quem efetuou
o pagamento das despesas, mas não prova a quem foram prestados os serviços,
assim, não são hábeis a comprovar despesas médicas dedutíveis.
...
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.044 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723275/2010-79
5
Deve ainda ser ressaltado que as intimações ao contribuinte são realizadas em seu
endereço tributário eleito pelo sujeito passivo atualizado pelo mesmo nos bancos de dados da
Administração Tributária, conforme destacado pelo artigo 23, inciso II, do Decreto no. 70.235, que
dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal. Portanto, totalmente descabida qualquer pretensão
do patrono em sentido contrário. Em complemento, cite-se a Súmula CARF no 110, cuja
determinação cristalina é: "No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo".
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 233
DF CARF MF
Original